Tribunal: STF
Processo: AI 89863
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-12
Data de publicação: 1982-11-12

Ementa:
SALARIO NORMATIVO. PRODUTIVIDADE. - DECISÃO EM DISSIDIO COLETIVO
QUE, COM APOIO NA LEI 6.708/79, ESTABELECE SALARIO NORMATIVO.
INOCORRENCIA DE OFENSA AO ART-142, PAR-1., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
SOB COLOR DE CARÊNCIA DE RESPALDO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.